Tribunal: TJPA
Processo: 0014769-85.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014769-29.2001.8.14.0301
APELANTE: VIRGILIO PEREIRA DE AVIZ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014769-29.2001.814.0301

APELANTE: VIRGILIO PEREIRA DE AVIZ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA – SUB ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO, APÓS O EFETIVO PAGAMENTO DOS DANOS CAUSADOS AQUELE EM RAZÃO DO SINISTRO – COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO APELANTE – DEVER DE INDENIZAR À SEGURADORA CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Acidente envolvendo o veículo do segurado e do ora apelante. Seguradora que
sub-rogou-se nos direitos do seu segurado, pois adimpliu a obrigação assumida nos termos da apólice de seguro, conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil, o qual determina que "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".

2.

Ônus de prova do recorrente do qual não desincumbiu. Provas acostas aos autos que se mostram capazes de corroborar com os argumentos constantes da inicial.

3.

Nesse passo, não tendo o recorrente demonstrado de forma satisfatória qualquer causa excludente de sua responsabilidade pelo evento, a única solução possível é manutenção do entendimento esposado pelo magistrado a quo, qual seja, de procedência da ação regressiva movida pela seguradora, uma vez que os danos materiais foram suportados pela autora e que se sub-rogou nos direitos do segurado, fazendo jus ao ressarcimento do valor despendido em razão do prejuízo decorrente do acidente.

4.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
VIRGILIO PEREIRA DE AVIZ

e apelado

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014769-29.2001.814.0301

APELANTE: VIRGILIO PEREIRA DE AVIZ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

VIRGILIO PEREIRA DE AVIZ
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que mantinha contrato de seguro de automóvel com o Sr. Tertuliano de Almeida Lins Neto, tendo por objeto o veículo indicado na exordial, sendo a apólice do seguro de n.103085, com vigência de 02/10/98 a 02/10/99 e com a importância segurada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Acrescentou que no dia 05/07/1999,
quando o veículo segurado trafegava pela direita da pista de rolamento da Estrada Jáder Barbalho, no sentido da Estrada do Outeiro ao CFAP, ao aproximar-se de uma curva com pequeno raio à esquerda, foi atingido em seu setor dianteiro lateral esquerdo, pelo setor dianteiro a médio esquerdo do veículo de propriedade do requerido.

Afirmou ainda que, como consequência do impacto, o veículo segurado sofreu vários danos, o que ensejou a realização da perícia, tendo o DETRAN-PA concluído que a responsabilidade pelo acidente é imputável ao Réu, asseverando ainda que ao receber a indenização pelos danos materiais sofridos, por força do já mencionado contrato de seguro, o segurado transferiu à Requerente, via sub-rogação, todos os direitos que tinha no tocante à cobrança do ressarcimento dos prejuízos, contra o Réu proprietário do veículo causador do acidente, bem assim que procurou contatar o Requerido, na intenção de firmar um acordo amigável para ressarcir-se do valor despendido com a reparação dos danos sofridos pelo veículo segurado, sem obter êxito, o que culminou com o ajuizamento da presente demanda.

O requerido apresentou contestação (ID 1326268)

Foram realizadas audiências (ID 1326267/1326270).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1326274) que, julgou procedentes os pedidos constantes da peça inaugural, condenando o requerido a pagar a seguradora autora a quantia de R$ 6.002,82 (seis mil reais e dois centavos), corrigida pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
VIRGILIO PEREIRA DE AVIZ
interpôs recurso de Apelação (ID 1326277).

Sustenta que não teria sido responsável pelo acidente e consequentemente pelos danos sofridos a autora, salientando que não seria parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, pugnando pela reforma integral da sentença atacada.

Em contrarrazões (ID 1326278), o ora apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (ID 1370372), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 1939641.

É o relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzias pelo ora apelante a ausência de responsabilidade pelos danos materiais experimentados pela seguradora recorrida, asseverando que não seria parte legitima na demanda, requerendo a reforma do decisum atacado.

Infere-se da inicial, que o veículo segurado trafegava pela direita da pista de rolamento da Estrada Jáder Barbalho, no sentido da Estrada do Outeiro ao CFAP, ao aproximar-se de uma curva com pequeno raio à esquerda, foi atingido em seu setor dianteiro lateral esquerdo, pelo setor dianteiro a médio esquerdo do veículo marca Ford, modelo Courier, cor Azul, placa JTP 8701/PA, de propriedade do ora apelante, que trafegava em sentido oposto pela contramão de direção.

Na hipótese dos autos forçoso reconhecer que a seguradora autora sub-rogou-se nos direitos do seu segurado, pois adimpliu a obrigação assumida nos termos da apólice de seguro, conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil, o qual determina que "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".

Da análise acurada dos autos, observa-se que consta croqui do acidente e laudo pericial (fls. 17-21/processo físico), em que descrevem detalhadamente as condições do sinistro, o que não foi desconstituído pelo apelante.

Além disso, verifica-se ainda várias notificações por parte da seguradora recorrida, endereçadas ao recorrente (fls. 39/42/45/46), a fim de tentar solucionar a questão de forma amigável, estando, portanto, ciente dos fatos ocorridos e ainda de eventuais consequências dos fatos ocorridos no dia 05/07/99, acidente que envolveu o veículo do segurador e do apelante.

Nesse passo, não tendo o recorrente demonstrado de forma satisfatória qualquer causa excludente de sua responsabilidade pelo evento, a única solução possível é manutenção do entendimento esposado pelo magistrado a quo, qual seja, de procedência da ação regressiva movida pela seguradora, uma vez que os danos materiais foram suportados pela autora e que se sub-rogou nos direitos do segurado, fazendo jus ao ressarcimento do valor despendido em razão do prejuízo decorrente do acidente.

No mais, restou demonstrado que os estragos no veículo sinistrado guardam vínculo com o acidente e a estimativa apresentada, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada.

A fim de corroborar o entendimento supra, vejamos os precedentes pertinentes ao tema sob exame:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÃO DEVIDA
. Conforme regra do art. 786, do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."
Restando comprovado que, a conduta negligente da apelante concorreu para o ato ilícito (art. 186 e 927 do Código Civil), não há falar em ausência do dever de indenizar
. (TJ-MG - AC: 10000190825414001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019)

Na mesma direção:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CONTRA O CAUSADOR DO ACIDENTE - Colisão com veículo estacionado – Presunção de culpa não elidida – Dever de indenizar configurado – Direito de reaver o valor despendido ao segurado devido – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 10189351920178260053 SP 1018935-19.2017.8.26.0053, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 31/01/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2019)

Além disso, o depoimento das testemunhas arroladas, ou sequer o depoimento pessoal do recorrente (fls. 68-72/processo físico),
bem como as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstraram a dinâmica do evento e a ação culposa do réu para com os danos descritos na inicial.

Assim, houve a efetiva demonstração do fato constitutivo do direito postulado, a teor do art. 373, I, do CPC, faltando ao recorrente com o seu dever processual de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, quando tal ônus lhe cabia (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido:

DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO DA REQUERIDA –
ACIDENTE DE TRÃNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DOS DANOS - PROCEDÊNCIA - Prova produzida corrobora pretensão autoral, não tendo a ré demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado (artigo 333, inciso II, do C.P.C./73)- Condenação por danos materiais relativos ao valor pago pela seguradora.
JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – AÇÃO REGRESSIVA - Incidem juros moratórios a partir do desembolso pela seguradora, por se tratar de ilícito contratual – Matéria de ordem pública – Alteração de ofício. Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - APL: 10150288820148260005 SP 1015028-88.2014.8.26.0005, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 31/10/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2016)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Belém.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 20/02/2020